Tribunal: STF
Processo: CJ 6162
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-16
Data de publicação: 1979-03-16

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, E NÃO A JUSTIÇA FEDERAL,
PROCESSAR AS CAUSAS EM QUE E PARTE COMPANHIA DE SEGURO EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PRECEDENTES DO STF (C.J. 6.017).
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.